Tribunal: TCU
Processo: 009.283/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4042/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Raimundo Galdino Leite, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 64, 65 e 66) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 67), que concluíram pela prescrição; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 20/7/2010), tendo ocorrido o primeiro marco interruptivo da prescrição em 28/3/2011 (data da Ofício 1588/MDS encaminhado ao responsável, por meio do qual foi notificado sobre as irregularidades pela autoridade administrativa competente na documentação encaminhada); Considerando que, somente em 17/11/2017 foi exarada Nota Técnica 740/2017, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas, após o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o último ato inequívoco de apuração dos fatos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do RI/TCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 009.283/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Galdino Leite (XXX.827.923-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.